Tribunal: TJSP
Processo: 0015818-80.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14749
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDOS EM RAZÃO DAS MESMAS MOLÉSTIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE NO MESMO FATO GERADOR – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO EM DATA POSTERIOR À LEI No 9.528/97 - IMPOSSIBILIDADE DE

Ementa:

VOTO No 14749
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDOS EM RAZÃO DAS MESMAS MOLÉSTIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – CABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE NO MESMO FATO GERADOR – AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO EM DATA POSTERIOR À LEI No 9.528/97 - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – OCORRÊNCIA DE "BIS IN IDEM" EM FACE DO DUPLO AMPARO - INTELIGÊNCIA DO ART. 104, § 6o, DO DECRETO N. 3.048/99 – PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CORTE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0015818-80.2009.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ANTONIO
AGUIAR DOS SANTOS (A.J.).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0015818-80.2009.8.26.0000 - Santo André - FLS. No 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 0015818-80.2009.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: ANTONIO AGUIAR DOS SANTOS (A.J.)
VOTO No 14749
EMBARGOS À EXECUÇÃO
CUMULAÇÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDOS EM
RAZÃO DAS MESMAS MOLÉSTIAS - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO INSS

CABIMENTO IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
COM
O
AUXÍLIO-DOENÇA
DECORRENTE
NO
MESMO FATO GERADOR
AUXÍLIO-ACIDENTE
CONCEDIDO EM DATA POSTERIOR À LEI No
9.528/97 - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM
OS
PROVENTOS
DA
APOSENTADORIA

OCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM” EM FACE DO
DUPLO AMPARO - INTELIGÊNCIA DO ART. 104, § 6o,
DO DECRETO N. 3.048/99 PRECEDENTES DO STJ E
DESTA C. CORTE SENTENÇA REFORMADA.
Recurso do INSS provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS
contra a sentença de fls. 106/108, que julgou parcialmente procedentes os embargos
à execução acidentária opostos pela autarquia, com o fim de acolher os cálculos
elaborados pela Contadoria Judicial e permitir a cumulatividade do auxílio-acidente
com a aposentadoria por invalidez e com o auxílio-doença e concedido em razão das
mesmas moléstias. Não houve condenação ao ônus sucumbencial.
Inconformado, o INSS sustenta, em síntese, que o
artigo 104 do Decreto no 3.048/1999 é expresso ao vedar o pagamento simultâneo do
auxílio-acidente com o auxílio-doença deferido em decorrência da mesma moléstia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0015818-80.2009.8.26.0000 - Santo André - FLS. No 3/7
Afirma, ainda, que o auxílio-acidente e a aposentadoria, recebidos pelo autor, têm
data de início posterior ao advento da Lei no 9.528/97, razão pela qual, também são
inacumuláveis (fls. 110/119).
Contrarrazões às fls. 121/126.
Em Sessão realizada na data de 08/05/2012, o acórdão
de fls. 138/141 julgou deserto o recurso da autarquia ante o não recolhimento das
despesas de porte e remessa dos autos.
O INSS opôs embargos de declaração (fls. 145/157),
os quais foram rejeitados pelo acórdão de fls. 160/163.
Inconformada,
interpôs
a
autarquia
Recurso
Extraordinário às fls. 167/181 e Recurso Especial às fls. 183/187, os quais foram
contrarrazoados às fls. 190/195 e fls. 196/200.
Após, considerando o julgamento definitivo do mérito
no RE no 594.116/SP e REsp no 1.101.727/PR e, em cumprimento ao disposto no
artigo 543-B, §3o e 543-C, §7o, II, ambos do Código de Processo Civil de 1973, os
autos foram devolvidos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 204/205).
Em Sessão realizada na data de 13/03/2018, o acórdão
de fls. 210/213 manteve o decisum prolatado inicialmente, determinando a remessa
dos autos à E. Presidência do Direito Público.
Em seguida, adveio nova decisão que admitiu o
recurso especial e o recurso extraordinário, determinando a remessa dos autos,
respectivamente, ao E. Superior Tribunal de Justiça e ao C. Supremo Tribunal
Federal (fls. 218/221).
Em decisão proferida na data de 10/09/2018, o
Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, para afastar a
deserção, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0015818-80.2009.8.26.0000 - Santo André - FLS. No 4/7
apreciado o recurso de apelação interposto pelo INSS (fls. 229/230).
Ante o julgamento supra, o C. Supremo Tribunal
Federal julgou prejudicado o recurso extraordinário em razão da perda do objeto
(fls. 242/243).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A controvérsia dos autos cinge-se sobre a possibilidade
de cumulação do auxílio-acidente deferido para o autor desde 13/06/2003, em razão
de lesões na coluna vertebral (fls. 68), com o auxílio-doença e com a aposentadoria
por invalidez concedidos administrativamente depois de referida data (fls. 12/18).
Quanto ao auxílio-doença, convém notar que, nos
termos do artigo 104, § 6o, do Decreto n. 3.048/99, “no caso de reabertura de
auxílio-doença por acidente de qualquer natureza que tenha dado origem a auxílio-
acidente, este será suspenso até a cessação do auxílio-doença reaberto, quando
será reativado”.
Portanto, mostra-se inviável a cumulação do auxílio-
acidente com o auxílio-doença que foi concedido em decorrência das mesmas
moléstias na coluna vertebral (fls. 17).
Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça e esta C. Câmara:
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA
E
AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTES DE FATOS
GERADORES
DIVERSOS.
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de ser indevida a cumulação dos benefícios de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0015818-80.2009.8.26.0000 - Santo André - FLS. No 5/7
auxílio-acidente e auxílio-doença oriundos de uma
mesma lesão, nos termos dos arts. 59 e 60,
combinados com o art. 86, caput, e § 2o, todos da
Lei n. 8.213/1991.
2. Modificar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer
o alegado erro material na análise do Tribunal de
origem, para, enfim, afastar a cumulação dos
benefícios, demandaria reexame do material fático-
probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 152.315/SE, Rel. Min. Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
j.
17.05.2012,
DJe
25.05.2012, realces acrescidos)
0057426-94.2011.8.26.0224 Apelação / Auxílio-
Acidente (Art. 86)
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 16/06/2015
Data de registro: 23/06/2015
Ementa: Acidente do Trabalho - Embargos à execução
- Impossibilidade de cumulação entre auxílio-acidente
e auxílio-doença pela mesma moléstia - Aplicação do
parágrafo 6o, do artigo 104, do Decreto Lei no 3.048/99
- Suspensão do pagamento do auxílio acidente no
mesmo período em que o segurado estiver em gozo de
auxílio doença - Recurso improvido. Nego provimento
ao recurso.
Melhor sorte também assiste à autarquia no tocante a
inacumulatividade do auxílio-acidente com os proventos da aposentadoria por
invalidez.
Com efeito, observo que, o entendimento aqui
perfilhado, em conformidade com o reiterado posicionamento desta Colenda
Câmara, é no sentido de que não há impedimento à cumulação dos aludidos
benefícios, desde que o auxílio-acidente tenha sido concedido antes da vigência da
Lei no 9.528/97, o que não é a hipótese dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0015818-80.2009.8.26.0000 - Santo André - FLS. No 6/7
Sabe-se que a partir da alteração legislativa, o
benefício do auxílio-acidente deixou de ser vitalício, não podendo mais ser
cumulado com qualquer aposentadoria. A lei no 8.213/91 passou a dispor:
Art. 86...
§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50%
do salário-de-benefício e será devido, observado o
disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer
aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.
(Red. Lei 9.528/97)
§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia
seguinte
ao
da
cessação
do
auxílio-doença,
independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria. (Red. Lei
9.528/97)
Imperioso consignar que a lei nova gera efeitos
prospectivos.
Assim, para que seja possível a cumulação do
benefício de auxílio-acidente com aposentadoria, é necessário que o benefício tenha
sido concedido antes da norma proibitiva.
Contudo, uma vez que o benefício somente foi
deferido a partir de 13/06/2003 (fls. 68), ou seja, quando já estava em vigor a Lei no
9.528/97, que trouxe nova redação ao artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91, impossível a
sua cumulação com os proventos de aposentadoria por expressa vedação legal.
Nesse sentido:
1042436-70.2015.8.26.0053
Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Luís Gustavo da Silva Pires
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 07/06/2016
Data de registro: 08/06/2016
Ementa: Apelação
Obreiro que pretende o
restabelecimento de auxílio-acidente - Aposentadoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0015818-80.2009.8.26.0000 - Santo André - FLS. No 7/7
por tempo de contribuição concedida Acumulação
Impossibilidade Após o advento da Lei 9.528/97, não
é permitido o percebimento do auxílio-acidente e da
aposentadoria de forma cumulativa - Sentença mantida
- Recurso desprovido. A norma vigente ao tempo em
que o autor sofreu o acidente do trabalho é a que deve
ser observada para aferir a possibilidade ou não de
cumulação dos benefícios. No caso, como o acidente
ocorreu após a Medida Provisória no 1.596-14, de
10.11.1997, ratificada pela Lei 9.528/97, a exemplo de
todas as CATs encartadas nos autos, é vedada a
acumulação do benefício de auxílio acidente com
qualquer aposentadoria, de modo que a sentença deve
ser mantida.
Assim, de rigor a reforma do julgado monocrático,
para declarar a inacumulatividade do auxílio-acidente com a aposentadoria por
invalidez e com o auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador.
Por derradeiro, deixa-se de condenar o vencido ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei
no 8.213/91 e da Súmula no 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso do INSS.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator